Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DECISÃO Por não se enquadrar ao disposto no art. 189, incs. I a IV, do CPC, retire-se o sigilo da petição de ID 75813837. Defiro o requerimento formulado (item 2). Oficie-se ao IC/PCDF para entrega do documento ao réu (contrato de honorários). Após, conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora